Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-76.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003043-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. C. G. - CPF: 056.103.241-65 (AGRAVADO), A. C. G. - CPF: 056.103.241-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.039.141-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003043-76.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REEMBOLSO DE VALORES DE PROCEDIMENTOS CUJOS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS – PRAZO COMPATÍVEL – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA AGRAVANTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NECESSÁRIA PARA EFETIVIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo estabelecido para o cumprimento de ordem judicial que foi descumprida se mostra razoável, máxime por se tratar de medida inerente à sua atividade administrativa da agravante.

A fixação de multa para o caso de descumprimento, em valor razoável, é medida necessária de modo a dar efetividade à decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1003043-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: A. C. G. REPRESENTADA POR SUA MÃE SELMA FERREIRA DA SILVA.

Processo na Origem n.º 1017418-27.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo
interposto por BRADESCO SAUDE S/A de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1017418-27.2020.8.11.0041) que A. C. G. REPRESENTADA POR SUA MÃE SELMA FERREIRA DA SILVA, move contra BRADESCO SAUDE S/A.

DECISÃO AGRAVADA
(origem): determinou que a requerida cumpra a decisão deste Juízo e faça o pagamento das notas apresentadas no sistema de reembolso com os valores devidos, sob pena de multa diária e outras sanções previstas no ordenamento, no prazo de 24 horas.

AGRAVO
:
BRADESCO SAUDE S/A
alega que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo e impossibilita o cumprimento tempestivo do comando judicial. Argumenta que não houve requerimento administrativo. Ressalta que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e conceder-lhe prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Liminar
indeferida (Id. 119327970).

Contraminuta
(Id. 122436964).

Parecer PGJ
(Id. 125984185): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003043-76.2022.8.11.0000

VOTO

Agravo
interposto por BRADESCO SAUDE S/A de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.º 1017418-27.2020.8.11.0041) que A. C. G. REPRESENTADA POR SUA MÃE SELMA FERREIRA DA SILVA, move contra BRADESCO SAUDE S/A.

DECISÃO AGRAVADA
(origem): determinou que a requerida cumpra a decisão deste Juízo e faça o pagamento das notas apresentadas no sistema de reembolso com os valores devidos, sob pena de multa diária e outras sanções previstas no ordenamento, no prazo de 24 horas.

A autora informa que é aderente ao plano de saúde administrado pela requerida
BRADESCO SAUDE S/A
, ora agravante, com o registro de beneficiário nº. 10007519, após processo de portabilidade do plano AGEMED.

Relata, na petição inicial, que foi diagnosticada com paralisia cerebral (anoxia/lesão hipóxico isquêmica), síndrome de imobilidade crônica, convulsão e dependência total para atividades básicas da vida diária. Apresenta broncoespasmos de repetição.

Assim propôs a ação com pedido de antecipação da tutela, que foi deferida pelo Juízo de origem para determinar que a requerida custeie “
integralmente o tratamento domiciliar

(home care) da autora, inclusive: Nutrição Enteral, Dieta com Isosource Soyafiber; consulta regular com médico intensivista; neurologista; ortopedista; fonoaudiologia (2 vezes por semana); fisioterapia motora e respiratória (7 vezes por semana); método Bobath; cinesioterapia; pediasuit; enfermagem 24 horas com acompanhamento escolar (inclusão); equoterapia e hidroterapia contínua (2 vezes por semana); boton mickey 24fr de2.5 centímetros (troca a cada 6 meses); terapia ocupacional e acompanhamento multiprofissional que se fizer necessário
”.

Em decisão posterior, deferiu a alteração na forma de pagamento dos prestadores de serviço, para ser feito por meio de pedido de reembolso, e determinou a intimação da parte ré para que se manifeste acerca dos pedidos formulados no ID 44680793, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em seguida, a autora peticionou informando o descumprimento da decisão por parte da requerida, ao argumento de que esta não tem efetuado o pagamento dos prestadores de serviços, em que pese o recebimento da documentação exigida (Id 37909137), o que motivou a interrupção do tratamento.

Pois bem. Busca a agravante a reforma da decisão que determinou a intimação da ré para efetivar o pagamento dos prestadores de serviços que apresentaram a documentação necessária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia. Prazo esse que foi depois reduzido para 24 horas.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

O prazo estabelecido para o cumprimento da ordem judicial que foi descumprida se mostra razoável, máxime por se tratar de medida inerente à sua atividade administrativa da agravante.

Quanto a fixação da multa para o caso de descumprimento é medida que busca dar efetividade à decisão judicial.

Nessa linha:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de medicamento, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00. Inconformismo. Descabimento. Irresignação restrita às astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2296491-22.2021.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022